Tribunal: TJMT
Processo: 0014459-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014459-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUVENAL OLIVEIRA SILVA - CPF: 352.304.101-59 (APELADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), MARILZA LIMA SANTOS - CPF: 581.426.731-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0014459-42.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco

Apelados
: Juvenal Oliveira Silva e Marilza Lima Santos

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA -

LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei no 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante, para purgação da mora,

sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato.

Eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, se não observadas as diretrizes do art. 26 da Lei n. 9.514/97.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0014459-42.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco

Apelados
: Juvenal Oliveira Silva e Marilza Lima Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel n. 0014459-42.2016.8.11.004,
proposta por Juvenal Oliveira Silva e Marilza Lima Santos, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de declarar a nulidade dos atos expropriatórios, das averbações de consolidação da propriedade realizadas em nome do credor fiduciário

e a transferência para terceiro do imóvel registrado sob

matricula n. 80.820 do
6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, e, por conseguinte, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da realização da intimação do devedor fiduciante pela via editalícia, após terem sido realizadas várias diligências nos endereços fornecidos pelos próprios apelados no contrato firmado entre as partes,

que restaram infrutíferas, por se encontrarem

em local incerto e não sabido.

Sustenta que o ato notarial se reveste de fé publica, e que decorrido o prazo sem a purgação da mora, a propriedade do imóvel
sub judice
foi consolidada ao patrimônio do apelante.

Em seguida, alega a desnecessidade de intimação pessoal do devedor fiduciário da data e horário do leilão, e por tais fundamentos, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 93779463, os apelados rechaçam a tese recursal e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0014459-42.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco

Apelados
: Juvenal Oliveira Silva e Marilza Lima Santos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel,

proposta objetivando a extinção do processo executivo

e

a declaração da nulidade do ato expropriatório do bem imóvel dado em garantia, em razão da ausência de intimação para purgação da mora e para participação do leilão extrajudicial.

Narrou a parte autora,

que
firmou negocio jurídico

com o apelante,

consistente na Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista da quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que seria paga em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$ 769,30 (setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), que por conta de crise financeira

tornou-se inadimplente,

tendo quitado apenas 24 das 84 parcelas, e

mesmo procurado a instituição financeira para renegociação da dívida, não obtive êxito.

Afirmou que em 2016, foram interpelados a desocupar o imóvel, quando

tomaram

conhecimento de que o mesmo havia sido alienado, obtendo informações junto ao 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de que a alienação fiduciária em nome do banco, foi efetivada em 23.06.2013, constando que o primeiro leilão do imóvel foi realizado em 05.08.2014 e o segundo no dia 19.08.2014, ambos na cidade de São Paulo/SP, sendo que jamais foram constituídos em mora e intimados da data do leilão extrajudicial.

O
magistrado
a quo
, reconheceu a ausência da notificação pessoal do devedor fiduciante, e, por tal argumento, declarou a nulidade do ato expropriatório.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a instituição bancária, ora apelante, insurge-se sustentando a regularidade da intimação editalícia, por restarem infrutíferas as diligências realizadas pela serventia extrajudicial.

Assim é que, a questão posta cinge-se na verificação da nulidade da consolidação da propriedade do imóvel que foi dado em garantia fiduciária em favor do credor fiduciário, sem que antes fosse devidamente efetivada a notificação e/ou intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora.

E as provas carreadas aos autos, bem sopesadas pelo togado
a quo
, corroboram a irregularidade da intimação editalícia.

A valer,
a consolidação da propriedade do bem dado em contrato de alienação fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos estabelecidos

na Lei n. 9.514/97, que

insere em um desses requisitos a

intimação pessoal do devedor fiduciante, para constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, somente, então, por edital, a teor dos §§1o, 3o e 4o do art. 26 da citada lei.

Assim é que não basta o inadimplemento do devedor fiduciante, mister, também, sua constituição em mora.

No caso em pauta,
observa-se que as tentativas de intimação da parte devedora pelo Cartório Extrajudicial, no endereço constate do contrato, como certificado pela escrevente juramentada,

tornaram-se infrutíferas
não porque os devedores se mudaram de endereço ou porque se encontravam em lugar incerto ou ignorado, mas porque não foram encontrados quando das

diligências efetivadas, por estarem ausentes, como certificado,
in litteris
:

“
Certifico que cumprindo o artigo 160 da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos), me dirigi até o endereço constante no anverso desta, nos dias e horários distintos, os quais faço constar: 11/11/2013, às 13h, 19/11/2013, às 13:29h e 25/11/2013, às 13:54h, não foi possível notificar os Srs.
JUVENAL OLIVEIRA SILVA E MARILZA LIMA SANTOS OLIVEIRA
,
em virtude de estarem ausentes nas vezes em que lá estive, e não atenderam às convocações de comparecimento a esta serventia até a presente data
. Do que dou fé.
(...).” (Id n. 93775093 – fls. 44/45 ).

Vê-se que os devedores não se encontravam em sua residência nas vezes em que foram procurados, aliás, praticamente todas realizadas no mesmo horário, de modo que nessa situação, deveria ter sido dada continuidade à tentativa de localização, ao menos em um outro horário, ou buscado informações na vizinhança.

Inclusive, quando da instrução processual na origem, as testemunhas arroladas, declararam

que os autores residem no local desde 2008, como bem pontuou o togado
a quo
na r. sentença, vejamos:

[...]
“
Na hipótese vertente, a parte autora afirmou na inicial e em seu interrogatório perante este juízo que reside no imóvel dado em garantia desde 2008, antes mesmo do pacto celebrado com a instituição financeira, sem nunca ter se mudado de endereço e que não foi intimada pessoalmente da mora, tampouco dos leilões.

A testemunha arrolada e trazida por ele, Sr. Jeruan Nascimento Araújo, residente e domiciliada na rua 116, n. 9. Q. 129, bairro CPA-IV – Cuiabá-MT, afirmou em suas declarações prestadas perante este juízo, ser vizinho do autor e que já residia no local quando o autor ali passou a morar em 2008 e que, desde então, o autor nunca se mudou do endereço, tampouco alugou sua residência
” [...] negritei – Id 93779454.

Assim sendo,
em tais situações, tendo em vista o disposto na lei e, sobretudo, as graves consequências decorrentes da não purgação da mora, se deve esgotar os meios de localização do devedor antes de declará-lo em lugar incerto ou não sabido para que se legitime a intimação por edital, procedimento não observado, de

modo que

eivado de nulidade está o ato de consolidação da propriedade, restando inválida a intimação do devedor por edital quando não exauridos todos os meios disponíveis para sua localização.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, em casos análogos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C SUSPENSÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É inválida a intimação do devedor por edital quando não precedida a diligência no endereço fornecido no ato de assinatura do contrato.

A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor”
.(RAC n. 1001938-60.2019.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.21)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI No 9.514/1997 – IMPRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO INVÁLIDA – CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 26 da Lei no 9.514/97 possui previsão objetiva quanto à imprescindibilidade de intimação do devedor fiduciário para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciante, a ser feita pessoalmente ou, excepcionalmente, quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, após certificado que este se encontra em local incerto e não sabido, via publicação por edital. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor” (STJ - REsp 1.367.179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/06/2014)”.

(
RAC 0002124-11.2018.8.11.0044, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 03.03.20)

Portanto, se irregular a constituição do devedor em mora, correta a sentença que anulou consolidação da propriedade em favor do banco credor, ora apelante.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, desprovido o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta fase.

À vista disso, fixada a verba honorária na origem em 10% sobre o valor da causa, majoro-a para 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021